Tribunal: STF
Processo: HC 77723
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Denúncia por infração ao art. 163,
parágrafo único, inciso II, do Código Penal, e art. 40, do
Decreto-lei nº 3688, de 1941, combinados com o art. 69, caput, do
Código Penal. 3. Tumulto provocado em Assembléia Legislativa. 4.
Inépcia da denúncia que não é de acolher-se, em face dos arts. 41 e
43, do Código de Processo Penal. 5. Não há cabimento a deslocar-se o
feito para a competência do Tribunal de Justiça, porque os co-réus
não fazem jus a foro especial por prerrogativa de função. 6. Não
cabe invocar o princípio da indivisibilidade da ação penal, em se
cuidando de ação penal pública. 7. Nulidade do acórdão, por falta de
fundamentação, rejeitada. Constituição Federal, art. 93, IX. 8.
Hipótese em que não há falar em ofensa ao princípio do promotor
natural. Promotor de Justiça, Coordenador das Promotorias Criminais.
Precedentes. 9. Não é o habeas corpus meio adequado ao exame de
fatos e provas, com vistas a verificar a existência, ou não, de dolo
dos agentes. 10. Habeas Corpus deferido, entretanto, em parte, para
determinar, no Juízo de origem, seja aberta vista dos autos ao
Ministério Público, aos fins do art. 89, da Lei nº 9099/1995, tendo
em conta a possibilidade, em princípio, de aplicação da regra legal
em referência, não sendo, desde logo, de considerar, como fundamento
bastante a afastar o benefício, a parte final da denúncia, quanto à
natureza dos fatos. 11. Em conformidade com a orientação assentada
pelo Plenário do STF, no HC 75.343 - MG, na hipótese de o Promotor
de Justiça recusar-se a fazer a proposta (Lei nº 9099/95, art. 89),
o Juiz, verificando presentes os requisitos objetivos, para a
suspensão do processo, deverá encaminhar os autos ao Procurador-
Geral de Justiça, a fim de que este se pronuncie sobre o
oferecimento ou não da proposta de suspensão condicional do
processo, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Código de
Processo Penal.